Tribunal: TJMT
Processo: 1039145-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039145-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DEBORA GONCALVES DE MORAIS - CPF: 036.596.431-06 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO IN PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a por danos morais.

2. Propósito recursal é a majoração do quantum indenizatório e fixação dos juros a partir do evento danoso.

3. Ainda que tenha sido decretada a
revelia
da promovida em virtude de ausência na audiência de conciliação, o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

4. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

O quadro fático-probatório ante a descrição da origem do desconto, conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar apenas de recurso do autor.

6. Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, condenado a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

Inconformada com a verba indenizatória, a recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, assim como que a incidência dos juros seja computada a partir do evento danoso.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Consta na inicial que a
recorrente
afirma desconhecer o débito
que ensej
ou a negativação de seus dados
o valor de R$517,96 (quinhentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), anotado em 17/07/2017.

Em defesa, a
empresa recorrida
alega
a exigibilidade do débito
, pois a
parte
reclamante
financiou o valor de

valor de R$ 1.245,00 (um mil duzentos e quarenta e cinco reais), para adquirir o
produto
BOX 138 INDUCOL PROENÇA BEGE/BR A42 - COL M ENS 138 INDUCOL PROENCA BEGE/BR A24
,
em 17 de novembro de 2016, para pagamento em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 145,21 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), tendo adimplido somente as sete primeiras parcelas, cujos débitos inadimplidos foram regularmente cedidos
,
juntando aos autos comprovantes

d
a relação jurídica entre as partes
e
a origem do débito que ensejou a negativação.

Na sentença, o
Juízo
de origem entendeu pela
procedência
da
pretensão inicial sob o fundamento de que, embora a Reclamada tenha comprovado a existência d
a
relação jurídica entre a parte autora e a Via Varejo, não comprovou a regularidade da cessão do crédito.

Apesar de devidamente citada, a empresa recorrida deixou de comparecer à audiência de conciliação, acarretando
-lhe

a decretação
da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95.

Ressalta-se que,
não obstante

ser
decretada a revelia d
a parte recorrida,
a presunção da veracidade dos fatos não é absoluta e sequer enseja a procedência dos pedidos iniciais, nos termos dos artigos 344 e 345 do CPC.

Além do mais, dentro do prazo legal, a empresa recorrida apresentou documentos que podem ser analisados
pelo juízo.

Na hipótese, verifica-se que a

parte r
ecorrida encartou ao
s
autos certidão expedida pelo 10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca
de São Paulo, na qual consta o registro d
o

“
Instrumento Particular de
Cessão
de Crédito”

figurando como cedente a empresa

Via Varejo S/A e, cessionário,
o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema V
I
Não Padronizado,
r
epresentado por BRL
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A
, cujos créditos
estão relacionados no CD na seguinte ordem tendo como Número de Identificação: CPF No 036.596.431-06, Número de Contrato: 21184100103278, Balanço de Referência: R$ 435,63” – id. 116258580.

Portanto, a
Reclamada trouxe aos autos cópia
da Planilha de custo

do financiamento do produto

(
116258583
),
instrumento
contratual que deu origem a seu crédito
(id.
116258584)
e
Ficha de aprovação
de credito
(11625858%)
todos devidamente
assinados pela Reclamante
e os documentos pessoais do consumidor, que comprovam a relação jurídica e a existência da dívida.

Nos termos do artigo 290, do Código Civil Brasileiro, a eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor está condicionada a sua notificação.
Todavia, é jurisprudência pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
que a
ausência de notificação tão somente conferiria a parte devedora o direito de "
continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02
"
(
REsp
1.604.899)
, não interferindo, contudo, na exigibilidade do crédito cedido.

Assim sendo, a validade da cessão de crédito ocorre com a devida formalização da cessão e não está obrigatoriamente ligada a notificação do sacado.

Destaca-se, ainda, que o
valor probatório extraído das certidões exaradas pelos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, ao conferir o "
mesmo valor probante dos originais
" apresentados ao Oficial Registrador, é consequência natural dos princípios norteadores dos registros públicos, especialmente os princípios da legalidade, presunção e fé pública, uma vez que somente irá se registrar títulos que atendam aos requisitos legais, presumindo-se a existente o negócio jurídico que os originou.

Portanto, embora s
ustent
ado
pelo consumidor a inexistência de qualquer vínculo jurídico com a empresa cedente apto a originar débitos válidos a serem objetos de contrato de cessão de crédito, a empresa cessionária
trouxe
aos autos
documentos que deram
origem a seu crédito
e a prova da cessão
, ônus satisfeito pela juntada do contrato e documentos pessoais do consumidor
.

Assim, a
Recorrida
apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento
da obrigação
, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da reclamada ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito.

Diante da comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da legalidade do débito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Todavia, a alteração da sentença para julgamento de improcedência é impossível, face o princípio do
reformatio in pejus,
uma vez que somente
a

parte autora
recorreu. Assim, impõe-se sua manutenção.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e

NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida,
em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022